Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A omissão atacada via embargos de declaração é aquela que se revela quando o juiz deixa de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, não quando sob o argumento da existência do referido vício, o embargante busca reanálise do conjunto fático probatório e valoração do direito.
2. Da leitura do acórdão embargado extrai-se que, diverso do sustentado pelo embargante, houve manifestação quanto a alegação de coisa julgada material e os motivos da inaplicabilidade ao caso.
3. Não se vislumbra a aplicação do Tema 733/STF, haja vista que, embora semelhante em uma análise prima facie, nele foi julgada questão diversa do caso em análise. A correção monetária enquanto obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública não é análoga ao paradigma do RE 730462, o qual versa sobre direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS.
4. A sentença proferida nos autos da ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF transitou em julgado em 11/03/2020, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 12/06/2021, com crédito individualizado de R$ 14.868,72 e o acórdão proferido no RE 870.947 (Tema 810), transitou em julgado em 03/03/2020. Portanto, o trânsito em julgado desta demanda se deu em data posterior ao do RE 870.947.
5. Assim, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e à aplicação do direito.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.